Tribunal: TJPA
Processo: 0849798-60.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849798-60.2024.8.14.0301

APELANTE: L. DA C. C. NORAT, LAURENO DA CONCEICAO COSTA NORAT

APELADO: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por L. da C. C. Norat contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso IV, e 290 do CPC. O processo referia-se a Embargos à Execução ajuizados contra Copa Energia Distribuidora de Gás S.A., sendo extinto pela ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas processuais é correto; (ii) avaliar se o trâmite de agravo de instrumento contra o indeferimento da justiça gratuita poderia impedir a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 290 do CPC determina o cancelamento da distribuição caso a parte, devidamente intimada, não realize o pagamento das custas no prazo legal.

4. A ausência de recolhimento das custas iniciais caracteriza desídia da parte apelante, configurando pressuposto de extinção do processo.

5. A interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento da justiça gratuita não suspende automaticamente o prazo para pagamento das custas processuais, salvo decisão expressa em sentido contrário, o que não houve nos autos.

6. A jurisprudência consolidada confirma que a ausência de recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade enseja o cancelamento da distribuição, sendo irrelevante a pendência de recurso sobre a justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da justiça gratuita, atrai o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do CPC; 2. O agravo de instrumento contra o indeferimento da justiça gratuita não suspende automaticamente a obrigação de recolhimento das custas iniciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, IV, e 932, IV e V; RITJE/PA, art. 133; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000220095046001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 22.02.2022; TJ-DF, AC nº 07201361320218070020, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 01.06.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0849798-60.2024.8.14.0301

AGRAVANTE: L. DA C. C. NORAT

AGRAVADO: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por L. DA C. C. NORAT em face da decisão monocrática de id. 23740380 que
conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a r. sentença de 1º grau em todos os seus termos,
nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO opostos em desfavor de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A.

Transcrevo a ementa da decisão guerreada objurgada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por L. DA C. C. Norat contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso IV, e 290 do CPC. O processo tratava de Embargos à Execução ajuizados contra Copa Energia Distribuidora de Gás S.A. A sentença decorreu da ausência de recolhimento das custas iniciais pela parte autora, após o indeferimento de pedido de justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas processuais é correto; (ii) avaliar se o trâmite de agravo de instrumento contra o indeferimento da justiça gratuita poderia impedir a extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 290 do CPC exige o cancelamento da distribuição se a parte, regularmente intimada, não realizar o pagamento das custas no prazo legal. 4. A ausência de recolhimento das custas constitui desídia da parte apelante, configurando pressuposto de extinção do processo. 5. O trâmite de agravo de instrumento contra o indeferimento da justiça gratuita não suspende o prazo legal para o recolhimento das custas, salvo decisão expressa em sentido contrário. 6. Jurisprudência aplicável confirma que a ausência de recolhimento das custas após indeferimento de gratuidade enseja o cancelamento da distribuição, sendo irrelevante a pendência de recurso sobre a justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento de justiça gratuita, atrai o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do CPC; 2. O agravo de instrumento contra o indeferimento da justiça gratuita não suspende automaticamente a obrigação de recolhimento das custas iniciais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, IV, e 932, IV e V; RITJE/PA, art. 133; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000220095046001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 22.02.2022; TJ-DF, AC nº 07201361320218070020, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 01.06.2022.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida se fundamentou no não pagamento das custas processuais, desconsiderando a interposição de Agravo de Instrumento contra o indeferimento da gratuidade da justiça, o qual ainda não transitou em julgado. Argumenta que a extinção do feito sem a devida apreciação do recurso configura cerceamento de defesa. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve contrarrazões ao recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

O cerne da controvérsia reside na análise da obrigatoriedade do recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade de justiça, bem como na possibilidade de suspensão do prazo para pagamento em razão da interposição de Agravo de Instrumento.

Nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil:

"Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

Ademais, conforme disposto no artigo 485, inciso IV, do CPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo."

No caso concreto, a decisão monocrática recorrida encontra respaldo na legislação processual e na jurisprudência pátria. O simples fato de o Agravante ter interposto Agravo de Instrumento contra o indeferimento da gratuidade de justiça não tem o condão de suspender, automaticamente, o dever de recolhimento das custas processuais, salvo decisão expressa em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - EXTINÇÃO DO FEITO - MANTIDA A SENTENÇA - Indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita e, descumprida a ordem de recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo é medida que se impõe - - Não há que se falar em reforma da sentença que julgou extinto o processo, pois a ausência de pagamento das custas iniciais implica em cancelamento da distribuição, resultando na extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - A interposição de agravo de instrumento sem efeito suspensivo não tem o condão de impedir a prolação de sentença. (TJ-MG - Apelação Cível: 5000833-48.2023.8 .13.0111, Relator.: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/03/2024, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

A jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que a ausência de pagamento das custas, após intimação regular, enseja o cancelamento da distribuição. Cito os seguintes precedentes:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESCUMPRIMENTO . CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. Se após o indeferimento do pedido de justiça gratuita em primeiro grau de jurisdição a parte autora é intimada para recolher as custas iniciais e se mantém inerte, acertado se mostra o cancelamento da distribuição, nos termos do art . 290 do CPC. A intimação da parte pare recolhimento das custas prévias do processo se faz na pessoa de seu procurador, não havendo que se falar em intimação pessoal. (TJ-MG - Apelação Cível: 50163255020238130024, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 07/11/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2023)

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão

ACÓRDÃO

Apelação Cível nº 0800816-29.2024.8.15 .0061.

Relatora: Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão

Apelante (s): Maria Salete da Silva Gomes.

Advogado (s): Gustavo do Nascimento Leite – OAB/PB 27.977 .

Apelado (s): Eagle Sociedade de Crédito Direto S/A.

Advogado (s): Joana Gonçalves Vargas – OAB/RS 75.798.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA . MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação Cível interposta contra a sentença da 2ª Vara Mista de Araruna que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do CPC, devido ao não pagamento das custas processuais. A recorrente alega ser beneficiária de aposentadoria no valor de um salário mínimo, requerendo, assim, a concessão do benefício da justiça gratuita. A ação de origem discute a repetição de indébito contra a Eagle Sociedade de Crédito Direto S/A.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita integral; e (ii) estabelecer se o cancelamento da distribuição e a extinção do processo, sem resolução de mérito, foram adequados diante do não pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O pagamento das custas processuais é requisito essencial para a constituição e o desenvolvimento válido do processo, conforme o art. 290 do CPC. A inércia da parte autora em proceder ao recolhimento das custas justifica o cancelamento da distribuição.

4 . O pedido de gratuidade processual já foi objeto de decisão anterior no Agravo de Instrumento nº 0814816-23.2024.8.15 .0000, no qual foi indeferido o pedido de gratuidade integral e concedida a redução de 90% das custas, a serem pagas em duas parcelas. Diante da preclusão desta decisão, não há razão para a reabertura da discussão sobre a gratuidade.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o não pagamento das custas processuais implica a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme o art . 485, IV, do CPC, e o cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 . Apelo desprovido.

Tese de julgamento:

1. O não pagamento das custas processuais implica o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito.

2 . Decisão anterior que indeferiu o pedido de justiça gratuita integral e concedeu redução de custas torna preclusa a matéria, não podendo ser rediscutida em recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, APC 07037 .18-68.2023.8.07 .0007, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; TJRJ, APL 0003590-54.2022 .8.19.0213, Rel. Des . Luciano Sabóia Rinaldi de Carvalho; TJAM, AC 0725199-26.2022.8.04 .0001, Relª Desª Joana dos Santos Meirelles.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acima identificado:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária virtual realizada, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08008162920248150061, Relator.: Gabinete 02 - Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025